Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE IPVA. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGOCIAÇÃO POSTERIOR. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS CADASTRO. MUDANÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de protestos de Certidões de Dívida Ativa referentes a débitos de IPVA dos exercícios de 2021 e 2022. O recorrente alegou ausência de notificação prévia, desconhecimento da origem das dívidas e pleiteou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) Definir se os protestos realizados pelo recorrido são indevidos; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pela manutenção dos protestos após o pagamento ou parcelamento dos débitos; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os protestos das Certidões de Dívida Ativa ocorreram em 02/07/2022 e 20/05/2023, sendo o parcelamento e o pagamento realizados posteriormente, em 10/03/2023 e 28/06/2023, respectivamente. A regularidade dos protestos deve ser reconhecida, conforme o exercício do direito de cobrança pelo ente público.
4. Em relação ao argumento de que não houve notificação, verifica-se dos autos que o endereço constante nos cadastros públicos é diferente do endereço informado pelo autor no presente feito. Contudo, o recorrente não esclareceu a divergência e não comprovou ter realizado e comunicação de eventual mudança de endereço, ônus que lhe incumbia.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 725 dos Recursos Repetitivos, estabelece que, após a quitação da dívida, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, salvo pactuação em sentido contrário. 5.1. O recorrido encaminhou autorização de cancelamento ao cartório, cabendo ao recorrente o pagamento dos emolumentos para efetivar o cancelamento, o que não foi providenciado.
6. Não há comprovação de dano moral indenizável. A inscrição em protesto por dívida legítima, regularmente constituída, não configura, por si só, violação à honra ou imagem do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento: “1. O protesto de Certidão de Dívida Ativa por débitos de IPVA é legítimo quando realizado antes do pagamento ou parcelamento da dívida. 2. Após a quitação, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, pagando os respectivos emolumentos, conforme Tema 725 do STJ.”

Jurisprudência relevante citada: Tema 725 do STJ.